Tribunal: TJSP
Processo: 1008765-07.2017.8.26.0564
Classe: Apelação Criminal / Simples
Órgão julgador: Tristão Ribeiro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
CRIMES CONTRA A HONRA. CALÚNIA, DIFAMAÇÃO E INJÚRIA. "Emendatio libelli". Crimes de injúria. Ré absolvida em primeiro grau por inexistência de prova suficiente da autoria. Recurso do querelante buscando a condenação, nos termos da queixa-crime. Inadmissibilidade. Ausência de prova suficiente para a condenação, resultando em dúvida insanável a respeito da autoria, de modo que se mantem a

Ementa:
CRIMES CONTRA A HONRA. CALÚNIA, DIFAMAÇÃO E INJÚRIA. "Emendatio libelli". Crimes de injúria. Ré absolvida em primeiro grau por inexistência de prova suficiente da autoria. Recurso do querelante buscando a condenação, nos termos da queixa-crime. Inadmissibilidade. Ausência de prova suficiente para a condenação, resultando em dúvida insanável a respeito da autoria, de modo que se mantem a absolvição da ré quanto aos delitos de injúria. Aplicação do princípio do "in dubio pro reo". Apelo improvido.